Tribunal: TJSP
Processo: 2064315-08.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A OCORRÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE RESCISÃO DO JULGADO – PRETENSÃO AO REEXAME DA CAUSA ORIGINÁRIA. INADMISSIBILIDADE.
1. A ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, pena de se transformar em espécie de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A OCORRÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE RESCISÃO DO JULGADO – PRETENSÃO AO REEXAME DA CAUSA ORIGINÁRIA. INADMISSIBILIDADE.
1. A ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada. Precedente do Colendo STJ.
2. Ação fundada no art. 966, V, CPC. Ausência de manifesta violação de norma jurídica. Pretensão ao reexame da causa originária a partir de uma distorcida interpretação do art. 966, V, CPC. Inadmissibilidade. Inicial indeferida. Processo extinto, sem resolução de mérito (art. 485, I e VI, CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372367
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2064315-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é autor PEDRO TEODORO
KUHL, é réu MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo, sem resolução de mérito ( art. 485, I e VI, CPC). V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, OSWALDO LUIZ PALU, MOREIRA DE
CARVALHO, LEONEL COSTA, REBOUÇAS DE CARVALHO, BANDEIRA LINS,
ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2064315-08.2020.8.26.0000 -Voto no 29.530
2
VOTO No 29.530
AÇÃO RESCISÓRIA No 2064315-08.2020.8.26.0000 LIMEIRA
AUTOR: PEDRO TEODORO KUHL
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO RESCISÓRIA VIOLAÇÃO A
LITERAL
DISPOSIÇÃO
DE
LEI

AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A OCORRÊNCIA DE
VÍCIOS PASSÍVEIS DE RESCISÃO DO JULGADO

PRETENSÃO AO REEXAME DA CAUSA ORIGINÁRIA.
INADMISSIBILIDADE.
1. A ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional de
sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, pena
de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever
decisão já ao abrigo da coisa julgada. Precedente do Colendo STJ.
2. Ação fundada no art. 966, V, CPC. Ausência de manifesta
violação de norma jurídica. Pretensão ao reexame da causa
originária a partir de uma distorcida interpretação do art. 966, V,
CPC. Inadmissibilidade. Inicial indeferida. Processo extinto, sem
resolução de mérito (art. 485, I e VI, CPC).
Ação rescisória proposta por Pedro Teodoro
Kuhl contra o Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando a
desconstituição do venerando acórdão proferido nos autos da Apelação no
0011496-32.2006.8.26.0320, da E. 8a Câmara de Direito Público, de relatoria do
eminente Des. Jarbas Gomes, que proveu, em parte, apelação interposta pelo
ora autor e por José Carlos Pejon, Cooperativa de Trabalho de Multi Atividades
de Itapira
COMAI, Bema Consultores e Auditores S/C e Companhia de
Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, tirada de ação civil pública e de
sentença que os condenou por infração ao art. 10, VIII, da Lei no 8.429/92,
consistente na contratação de empresas para prestação de serviços mediante
dispensa de licitação (fls. 1.280/1.289).
Alega-se,
em
síntese,
que
o
acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2064315-08.2020.8.26.0000 -Voto no 29.530
3
rescindendo violou manifestamente norma jurídica, no caso o art. 515, caput, e §§
1o e 2o, do CPC/73, e art. 12, caput, da Lei no 8.429/92, tendo em vista a omissão
do julgado em relação à pena aplicada ao autor de suspensão dos direitos
políticos pelo período de 04 anos e a inobservância da dosimetria na fixação das
penalidades. Pede, assim, rescisão do julgado e, na sequência, novo julgamento
com o afastamento da penalidade de suspensão dos direitos políticos. Por fim,
postula a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do título
executivo judicial.
Indeferido o pedido de tutela de urgência (fls.
2.091), anota-se que as partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
À vista dos elementos constantes nos autos (fls.
16/24), defere-se o pedido de gratuidade da justiça.
O caso é de carência de ação por falta de
interesse processual na modalidade adequação devendo o processo extinto, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, CPC.
Com efeito, o Colendo STJ tem entendimento
assentado no sentido de que “a ação rescisória constitui demanda de natureza
excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor,
sob pena de se transformar em espécie de recurso ordinário para rever decisão já
ao abrigo da coisa julgada.” (STJ 4a Turma, REsp no 136.254-SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, j. 03/02/05, DJU 09/05/05).
Nessa esteira, as hipóteses estreitas de
admissibilidade da rescisória estão previstas no art. 966 do CPC, "sendo
impossível cogitar-se da analogia para criarem-se novas hipóteses de ataque à
res iudicata" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Vol. I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2064315-08.2020.8.26.0000 -Voto no 29.530
4
pág. 615). Portanto, considera-se ausente o interesse processual quando a causa
de pedir e o pedido não se conformarem às hipóteses legais de cabimento da
ação rescisória.
Funda-se o pedido de rescisão do venerando
acórdão atacado no art. 966, V, do Código de Processo Civil, segundo o qual a
sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando violar
manifestamente norma jurídica.
Todavia, e com o perdão da obviedade da
anotação, faz-se necessário sublinhar que requisito da ação rescisória, na
hipótese do art. 966, V, CPC, é a existência de uma decisão judicial de mérito,
transitada em julgado, que viole de modo frontal e manifesto o sentido e o
propósito de norma jurídica, assim entendida, disposição de lei ou da
Constituição.
Na espécie, sustenta o autor violação às
normas insculpidas nos artigos 515, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/73 e 12, caput,
da Lei no 8.429/92, tendo em vista a omissão do julgado em relação à pena
aplicada de suspensão dos direitos políticos pelo período de 04 anos, além da
inobservância da dosimetria na fixação das penalidades.
Todavia, exceto pelo pretendido, a narrativa
inicial, incluída a causa de pedir, não revela manifesta violação das normas tidas
como violadas. Ao contrário, atento exame das peças extraídas dos autos
demonstra que a questão envolvendo as penas e sua dosimetria foi julgada por
inteiro na sentença e não foi impugnada na apelação do então corréu, ora autor,
tudo indicando que a inicial não vai além de veicular mero inconformismo com o
resultado do julgamento e a interpretação dada ao caso pelo acórdão
rescindendo.
Ressalte-se que na apelação (fls. 1.391/1.424)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2064315-08.2020.8.26.0000 -Voto no 29.530
5
não houve impugnação do autor quanto à pena de suspensão dos direitos
políticos, mas apenas ao parâmetro utilizado para fixação da multa civil (fls.
1.421/1.422), em relação ao qual o acordão se manifestou e deu provimento, em
parte, ao recurso para fixar a multa com base nos subsídios correspondentes ao
cargo de Prefeito, e não de acordo com o valor contratado com a CODASP, como
estabelecera a r. sentença apelada (fls. 45/47).
Além disso, nem sequer nos embargos de
declaração opostos ao acórdão rescindendo o autor suscitou eventual omissão
relativa à penalidade que agora pretende rediscutir (fls. 1.641/1.644). Destarte,
conforme observado alhures, se houve omissão em relação ao capítulo da
sentença que aplicou a pena de suspensão dos direitos políticos, foi do próprio
autor que deixou de suscitar e discutir a matéria em momento oportuno. Mas isso,
à evidência, não caracteriza manifesta violação de norma jurídica para os fins do
art. 966, V, CPC.
No fundo, a tese sustentada na inicial não vai
além da defesa de um reexame necessário em favor do réu na ação de
improbidade administrativa, o que data maxima venia é inconcebível. Na verdade,
o que se pretende é modificar a pena aplicada de forma motivada na sentença
não impugnada em grau de recurso, o que é incabível.
Conforme esclarece Humberto Theodoro Júnior,
a “violação manifesta, referida pelo art. 966, V, do novo Código exprime bem a
que se apresenta frontal e evidente à norma, e não a que decorre apenas de sua
interpretação diante da incidência, sobre determinado quadro fático” (in Curso de
Direito Processual Civil, Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e
direito intertemporal, vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 855, com negrito e
sublinhado meus).
Em outras palavras, não é caso de ação
rescisória, pois a narrativa da inicial nem de longe revela a hipótese de manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2064315-08.2020.8.26.0000 -Voto no 29.530
6
violação dos 515, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/73, e 12, caput, da Lei no 8.429/92.
O que o autor pretende com a presente rescisória é provocar o reexame da causa
originária a partir de uma distorcida interpretação do art. 966, V, CPC, o que data
venia é inadmissível na via excepcional ação rescisória.
Ao contrário do alegado, o acórdão rescindendo
se mostra adequado, pois aplicou o direito ao caso concreto sem que tenham
sido frontal e diretamente violados o sentido e o propósito das normas legais
mencionadas. O caso, diversamente do que se alega, não é de manifesta
violação de norma jurídica, mas de interpretação diversa daquela sustentada pelo
autor, o que não autoriza a rescisão de decisão transitada em julgado, sendo
inadequada a via eleita para obtenção do fim pretendido.
Essa a doutrina de SÉRGIO SAHIONE FADEL
ao observar que “na ação rescisória não se discute a justiça ou injustiça da
sentença, nem se tergiversa sobre a melhor ou mais adequada interpretação de
norma jurídica. Há que se configurar violação expressa de um direito, não em
função do interesse particular ou privado da parte, mas em atenção à defesa de
uma norma de interesse público" (O Processo nos Tribunais, 1a edição, pág. 42).
A propósito, é como de há muito vem decidindo
este Colendo Grupo de Direito Público, conforme se infere do seguinte excerto:
“Eventual injustiça do julgado, fora dos parâmetros do art. 485 do Código de
Processo Civil, evidentemente não configura, em si, suporte suficiente para o
êxito da rescisória. Nela é vedada a rediscussão da causa, pois, não se definindo
como instância recursal, o reexame das questões já apreciadas configuraria
desrespeito à coisa julgada. A injustiça da decisão ou a errônea apreciação da
prova importa a má solução da 'questio facti' que, à evidência, não configura
hipótese de violação à literal disposição de lei” (Ação Rescisória no 213.182-5/6,
Rel. Des. Celso Bonilha).
Por essas razões, indefere-se a petição inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2064315-08.2020.8.26.0000 -Voto no 29.530
7
julga-se extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos
artigos 485, I e VI, do Código de Processo Civil, condenando o autor no
pagamento das custas processuais, com a ressalva do art. 98, § 3o, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator